Tribunal: TJDFT
Processo: 0798582-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo sem análise do mérito por reconhecer litispendência. Em suas razões, ID 69745401, o recorrente/requerente, suscita a concessão da gratuidade de justiça. Ademais sustenta que a sentença que encerrou o processo sem analisar o mérito, com base na inépcia da petição inicial, ignora a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que tais garantias abrangem o “direito à informação completa e transparente sobre os atos administrativos que lhe são imputados. Sem a notificação de penalidade, o autor é privado de elementos essenciais para a construção de sua defesa, o que configura uma violação ao devido processo legal”. Aduz inexistência de inépcia da inicial, pois a narrativa dos fatos seguem a lógica dos fatos com o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito por falta de notificação da penalidade. Informa que “a argumentação do juiz de que a fiscalização de trânsito e a autuação são atos administrativos regulares não se sustenta diante da falha apontada pelo autor”. Em relação ao mérito, sustenta a nulidade do auto de infração. Requer seja reformada a sentença para processamento da ação com a declaração de nulidade do auto e exclusão dos pontos da infração em nome do recorrente. Recurso próprio, tempestivo e Dispensado o preparo ante pleito por concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, que por sua vez faz remissiva aos fundamentos da sentença e aduz que o advogado não é parte legítima para figurar no polo ativo do recurso. É o relatório. Decido. Deferido o pedido de gratuidade de justiça, nos moldes do art. 99, § 3o do CPC, tendo em vista que a documentação juntada aos autos comprova a situação de hipossuficiência da parte recorrente (IDs 69745402 e 69745403). Quanto à alegação da parte recorrida não restou vislumbrado a ocorrência alegada, pois o advogado do recorrente foi devidamente constituído, conforme procuração ID 69745394, e não é parte no processo em questão. No caso em análise, no que tange ao recurso interposto pelo requerido não se verifica o confronto de teses no recurso interposto. As razões recursais não guardam qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, trazendo uma narrativa divorciada do caso concreto. No caso dos autos, o recorrente/requerente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para reforma da sentença recorrida, sequer há congruência no mérito, qual seja, no caso a sentença, ID 69745396, julgou extinto o processo por ocorrência de litispendência (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC) em relação ao processo de n. 0764645-36.2024.8.07.0016 e na peça recursal o recorrente traz a debate inépcia de inicial (art. 330 do CPC) sob argumento de que os fatos narrados são congruentes. Logo, tratam de institutos jurídicos distintos. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Precedente: Acórdão 1908214. Destarte, resta evidente a ausência de dialeticidade no recurso interposto, de fácil percepção pelo fato da irresignação não abordar o que efetivamente fora analisado na sentença, encontrando-se dissociada da causa de pedir tratada na inicial, o que enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1838571,1660414. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11 de 15/03/2016 do TJDFT). Por conseguinte, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Enunciado n. 122, FONAJE), contudo, suspendo ante a gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.